Tribunal: STF
Processo: ARE 1322764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 198):
    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIUO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA SOCIAL POR PARTE DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO, EM VIRTUDE DA TENTATIVA DE ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL COM PORTE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PERMISSÃO DE VISITAS SOMENTE MEDIANTE PARLATÓRIO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ACERCA DOS FATOS IMPUTADOS À COMPANHEIRA DO APENADO. TESE RECHAÇADA. DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL QUE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA, POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA RESTRINGIR O ACESSO AOS CUSTODIADOS. DIREITO DE VISITA QUE NÃO É ABSOLUTO. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP E DA PORTARIA Nº 499/2014 DO DEPEN/PR. ADEMAIS, MERA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA VISITANTE, REFERENTE À PRÁTICA DE ATO CONSIDERADO CRIME NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL, QUE ENSEJA A LIMITAÇÃO DOS ENCONTROS COM O ENCARCERADO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 8º, § 4º, INCISO II, DA PORTARIA Nº 25/2016 DO DEPEN/PR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    .
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O fato da companheira do apenado possuir condenação criminal sem transito em julgado não é fundamento suficiente para obstar o direito de contato direto na visitação, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF). A restrição imposta pela norma local contraria, ainda, a finalidade da pena e não se assenta em motivação idônea” (eDOC 6, p. 263).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 6, p. 278/279)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o TJPR negou provimento ao agravo em execução da defesa para manter a negativa de autorização de visita social da companheira do recorrente, com base no art. 41 da Lei de Execução Penal, bem como nas Portarias 25/2016 e 499/2014, ambas do DEPEN/PR. O Tribunal assentou que, na espécie, “a Portaria nº 499/2014 do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná (DEPEN/PR), que dispõe a respeito do acesso de pessoas interessadas em visitar custodiados nas unidades prisionais do Estado, confere autoridade ao Diretor do estabelecimento penal para limitar os encontros” (eDOC 6, p. 201).
    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária.
    Ademais, observo que a origem restringiu a entrada da companheira do recorrente no estabelecimento prisional cotejando a legislação de regência com o fato de que, “No dia 25 de janeiro de 2019 sua companheira, a Sra. Gabriela Cristina Muniz, foi presa em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ter tentado adentrar no estabelecimento penal em posse de 10g (dez) gramas de maconha [autos nº 0000182-59.2019.8.16.0014].” (eDOC 6, p. 201).
    Dessa forma, entendo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente